Tribunal: STF
Processo: HC 219470
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 761.137/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2022, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem, acolhendo o requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Afirmam pequena a quantidade de droga, totalizando 140,4 gramas, apreendida em locais e com pessoas distintas. Articulam com as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aludem à aplicação de medidas cautelares diversas. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 18/10/2022, revelou haver a Quinta Turma negado provimento ao Agravo Regimental no HC nº 761.137/MG, formalizado pela defesa em 23/08/2022. 



    7. Em pesquisa no sítio eletrônico do TJMG, constatou-se haver o Juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da Comarca de Ubá/MG, no processo nº 0010549-06.2022.8.13.0699, recebido a denúncia contra o paciente e, no mesmo ato, indeferido pedido de revogação da custódia preventiva, bem como designado a data de 17/11/2022 para a realização da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus estaria voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso seria de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, conforme precedentes desta Corte. Entretanto, a presente impetração foi formalizada pela defesa em 29/08/2022 (e-doc. 18), e o julgamento do agravo regimental no HC nº 761.137/MG ocorreu em data anterior à propositura, em 23/08/2022. Assim, ainda que não indicada como ato coator pelo impetrante decisão colegiada preexistente, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017).



    9. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à quantidade (261 comprimidos de ecstasy, pesando 132,20 gramas; 15 pedaços de comprimidos da mesma substância, pesando 1,50 grama; diversas frações de MDMA, pesando 1,20 grama; e 4 porções de maconha, pesando 5,50g gramas) e à forma de acondicionamento da droga, motivos pelos quais evidenciariam o risco à ordem pública. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) Ademais, imputa-se aos flagrados a prática de delito de tráfico de drogas, e, em primeira análise, fica difícil retirar os agentes do contexto dos fatos, o que torna a soltura, prematura. Os flagrados foram presos na posse de considerável quantidade de droga, e ainda a forma de acondicionamento evidenciam a periculosidade dos agentes e o seus envolvimentos, em tese, com o mundo do crime, razão pela qual a prisão processual se faz necessária para garantia da ordem pública (periculum libertatis). No mais, o crime por cuja suposta autoria os flagrados foram presos reclama, em seu preceito secundário, pena superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar dos agentes. (...).” (e-doc. 16, p. 3; grifos nossos).



    10. O Tribunal de origem orientou-se no mesmo sentido, assentando a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. Vejamos trecho do acórdão, no que interessa:



    “(...) Assim, da detida análise dos autos, percebo que a ação delitiva foi grave, posto que o paciente e o coautuado foram, em tese, flagrados na posse de grande quantidade de entorpecentes, que totalizava 134,90 (cento e trinta e quatro gramas e noventa centigramas) de ecstasy e 5,50g (cinco gramas e cinquenta centigramas) de maconha, conforme laudos toxicológicos preliminares (documentos de ordem n. 12/13, fls. 27/07). 



    Consta dos autos que as forças policiais foram informadas por um transeunte acerca da mercancia ilícita de entorpecentes realizada pelos suspeitos na região da cidade de Ubá/MG. De posse dessas informações, os policiais lograram êxito em abordar o coautuado, encontrando alguns comprimidos de ecstasy em seu bolso. O suspeito teria, então, confessado seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a participação do paciente Matheus. Diante disso, os militares diligenciaram até as residências dos suspeitos, encontrando mais entorpecentes. Tudo isso denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente. (...)” (e-doc. 15, p. 8-9; grifos nossos).



    11. O colegiado no STJ, conforme extraído de consulta pública, avalizou a idoneidade dos fundamentos da prisão, destacando que a gravidade da conduta imputada decorreria da “expressiva quantidade/variedade de drogas”.



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator